Tribunal: TJES
Processo: 0023542-84.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023542-84.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELE VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE VICENTINI e outros
APELADO: SPE FREEHAUS SHOPPING CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023542-84.2016.8.08.0035

APTES:

DANIELE VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE VINCENTINI E OUTRO

AP
D
O
S
:

SPE FREEHAUS SHOPPING CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO
.

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

As partes celebraram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, no dia 23 de setembro de 2011, objetivando à aquisição do apartamento 201, do Edifício Free Haus Praia da Costa, Vila Velha, pelo valor de R$ 188.948,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais) (fls. 32/49).

Segundo os apelantes houve atraso na conclusão da obra, que lhes causou prejuízo de ordem moral em razão da angústia e frustração sofridas, e material pois ensejou a prorrogação da cobrança dos “juros de obra” pela instituição financeira de abril a novembro de 2015.

Feitas essas breves considerações, entendo por negar provimento ao recurso, conforme a seguir exposto.

Do atraso na entrega do imóvel

Infere-se do contrato que a data prevista para a conclusão da obra era
03 de novembro de 2014
, havendo cláusula de tolerância de 180 dias, com a possibilidade de prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, elastecendo o prazo até
03 de maio de 2015
.

Segundo os apelantes deve ser reconhecido o
atraso na entrega da obr
a e a consequente

abusividade da cláusula de tolerância de 180 dias ou a sua inaplicabilidade, por falta de justo motivo.

Não obstante
os
argumentos,

a
previsão contratual
que estipula a tolerância para a entrega do imóvel,

por si só não é abusiva,
dada a natureza e complexidade do seu objeto.
Todavia,
n
ão
se mostra razoável, tampouco proporcional permitir que se alongue genérica e substancialmente o prazo original de entrega do imóvel, colocando o consumidor em situação de extrema insegurança e desequilíbrio contratual
perante o fornecedor.

A corroborar esse entendimento são as recentes ementas de julgados deste Tribunal de Just
i
ça, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERÍODO QUE SUPERA O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMITENTES COMPRADORES DESPROVIDO. Apelação de Auriculata Empreendimentos S.A. 1) Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, é trienal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem (§ 3º do inc. IV do art. 206 do CC). Prejudicial de mérito acolhida.
2) É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES.
3) Incumbe ao promitente vendedor fornecer a documentação necessária para que o adquirente providencie o quanto antes o financiamento do saldo final do contrato junto à instituição financeira, sob pena de responder pelos danos resultantes da demora da imissão do comprador na posse do imóvel.
[...]
8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048130178105, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018

CIVIL CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO ENTREGA DAS CHAVES NA FORMA DO CONTRATO COMISSÃO DE CORRETAGEM E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA ÔNUS FINANCEIRO EXPRESSAMENTE TRANSFERIDO À COMPRADORA VERBAS LIVREMENTE PACTUADAS PRECEDENTE DO STJ FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS PREMIO NA COMPRA DO IMÓVEL CARTA DE CRÉDITO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS CONDICIONADA A ASSINATURA DA LOJA PARCEIRA E A PRAZO DE APRESENTAÇÃO CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS ESCOLHA DE OUTRO FORNECEDOR REEMBOLSO INDEVIDO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante a abusividade da cláusula de tolerância, esta 2ª Câmara Cível tem se manifestado de forma reiterada, no sentido que a previsão contratual da tolerância de 180 dias na entrega da obra não se afigura abusiva. Contudo, a hipótese dos autos não configura atraso de entrega da obra, eis que o contrato de compra e venda se realizou após a certificação do ente público (Habite-se),
não havendo necessidade de discussão a respeito da nulidade ou não da cláusula de tolerância nestes autos.
[...]
5. Nesse contexto, mantida a sentença, a majoração da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, com a ressalva do § 3º do art. 98 do referido Códex, é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 048130232605, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DIAS ÚTEIS ABUSIVIDADE MORA DO VENDEDOR/CONSTRUTOR CONFIGURAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL RETENÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cláusula que estipula um prazo de tolerância para a entrega do imóvel aos compradores não chega a configurar-se abusiva em tese, uma vez que é comum nessas espécies de contratos, sobretudo diante da complexidade que envolve a construção de um empreendimento imobiliário.
2. Todavia, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento no sentido de ser abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deva ser contada em dias corridos. Precedentes do c. STJ e e. TJES. 3. A expedição do Habite-se, por si só, não compra a conclusão/entrega da obra. Outrossim, da leitura aos termos do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, conclui-se que a prova da conclusão da obra dar-se-ia por meio do Certificado de Conclusão, segundo se infere mormente da cláusula 49 que estabelece a entrega da unidade após a conclusão da obra e concessão do Certificado de Conclusão .
[...]
8. Apelo não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035160164493, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 12/06/201
8

Pelos termos do contrato, a entrega da obra em
03 de novembro de 2014
,

havendo cláusula de tolerância de 180 dias,
com a possibilidade de
prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior,
elastecendo o prazo até
03 de maio de 2015
.

D
e acordo com o termo de entrega das chaves, os apelantes receberam o imóvel em perfeito estado de uso e habitação, no dia
31/01/2015
(fl. 303)
,
e o habite-se foi requerido em 01/10/2014, sendo concedido em 24/02/2015 (fl. 298), ao passo que a entrega ocorreu com 32 (trinta e dois) dias de atraso, devido aos autores terem requerido alterações no imóvel, conforme observa-se às fls. 311/320.

Considerando que o imóvel
fora
entregue dentro do prazo contratual,
não vislumbro que
a postergação d
a conclusão d
e
eventual reforma da unidade habitacional dos apelantes
,
que não comprometeram a habitabilidade dos apelantes
, configure atraso na entrega das obras.

I
sso porque os apelantes tiveram condiç
ões
de se imitirem na posse do imóvel e desfrutar
am
dos serviços oferecidos pelo condomínio,
não restando comprovada a existência de abusividade ou prejuízo,
que ensejasse o dever reparatório.

Por tais circunstâncias deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes tais pedidos.

D
a taxa de
juros de obra

Noutro tópico os apelantes afirmam que a “taxa de juros de obra” foram cobradas em relação ao período de atraso da entrega da área de lazer, pois a Caixa Econômica Federal, com a qual firmaram o financiamento, só considera a conclusão da obra após a expedição do habite-se.

A “taxa de evolução de obra”
corresponde a taxa de juros cobrada da construtora pelo banco, referente ao empréstimo realizado para financiamento da obra,
sendo
admitida
até a expedição do habite-se, de acordo com o prazo previsto no contrato.

Muito embora os apelantes afirmem que a taxa fora cobrada até
novembro
de 201
5
,
em razão no atraso da entrega de seu apartamento
, não obtiveram êxito em comprovar tais alegações
.

Assim, a eventual cobrança indevida da “taxa de obra” deveria ser questionada, se desejarem os apelantes, em ação própria a ser ajuizada perante a instituição financeira, haja vista se tratar de relação contratual entre aquela e os apelantes.

Da indenização por danos morais.

Por fim os apelantes pleiteiam a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais a título de reparação pelo comportamento ilícito, publicidade enganosa e transtornos emocionais causados pelo atraso na entrega do apartamento e o pagamento de juros de obra.

Em que pese suas
a
legações
,

não restou comprovada a ocorrência
de

lesão aos atributos da personalidade

dos apelantes,
de humilhação, vexame,
ou constrangimento,
configurando
a situação
,
tão somente, mero aborrecimento inerente aos percalços do dia a dia,
o que não
enseja o
dever indenizatório.

Nesse sentido é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos fixou a tese de que,
o
atraso
de alguns meses
na entrega da obra não configura dever reparatório. Veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. I
NOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais.

V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra.

5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ).

5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária.

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. É entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 2. Tendo em vista que, no presente caso, a fundamentação do dano moral teve como justificativa somente a frustração da expectativa da parte autora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo de aproximadamente oito meses de atraso na entrega, sem tecer fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico de modo a configurar dano moral, é mister o provimento do recurso no ponto. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento, para reconsiderar a decisão agravada, dando parcial provimento ao recurso especial para excluir o dano moral.

(AgInt no REsp 1715252/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Portanto, não existem indícios mínimos de
que os fatos narrados tenham causado constrangimento ilegal ou abusivo aos apelantes capazes de interferir de forma intensa em seu bem estar ou causar o desequilíbrio psicológico e emocional ensejador do acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Por todo o exposto
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso para manter intacta a sentença recorrida, ante a inocorrência de atraso na entrega da obra, não havendo que se falar na obrigatoriedade dos apelados no pagamento dos juros de obra, nem em indenização por danos morais.

Em decorrência da sucumbência m
ajoro os honorários advocatícios recursais para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor da causa
,
nos termos do artigo 85, §
2º e 11 do CPC.

É como voto.

Desª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RelatorA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO

Cível.
Direito civil. Contrato de promessa de compra e venda
DE IMÓVEL.
Atraso
na
obra. Não configurado.
DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
JUROS DE OBRA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
dano moral. Não Configurado
.

Majoração dos
HONORÁRIOS RECURSAIS.
Recurso

conhecido
e
im
provido.

1
.
“
É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

(TJES, Classe: Apelação, 048130178105, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018

2.
Eventual cobrança indevida da “taxa de obra” deveria ser questionada, se desejarem os apelantes, em ação própria a ser ajuizada perante a instituição financeira, haja vista se tratar de relação contratual entre aquela e os apelantes.

3.
“
É entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017)

4
.
Na hipótese de não provimento do recurso o Tribunal majorará os honorários
advocatícios
anteriormente fixados (
art. 85, §
§ 8º e
11, CPC/15
).

5
.

Recurso conhecido e
imp
rovid
o.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATORA